Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709184-51.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CARLOS GERMANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. contra sentença de ID 26109805, proferida pela Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução promovida pelo apelante em desfavor de CARLOS GERMANO DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do Código de Processo Civil – CPC, em razão do abandono da causa pela parte demandante. Após o julgamento dos recursos de apelação, que ocorreu em 14/07/2021, as partes apresentaram acordo extrajudicial (ID 28109462) requerendo sua homologação. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 28109467, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e, por efeito, a desistência do recurso aviado. Em respeito à autonomia de vontade das partes, de fato, ainda é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque o feito ainda não transitou em julgado, seja porque consta a concordância de todos os envolvidos. Nesse sentido, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Grifo nosso. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO DESISTÊNCIA do recurso, julgando prejudicado o apelo e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil- CPC vigente. Custas finais e honorários advocatícios na forma ajustada. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator